Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ART. 485, IV, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença, a fim de ser dado regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que o indeferimento da inicial com consequente extinção do processo não está de acordo com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual. Além disso, enfatiza haver a necessidade de intimação pessoal.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias possibilitadoras da regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante se extrai do art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz conferir oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades impeditivas ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários à citação, mas todas as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Ainda, diversas diligências e consultas eletrônicas foram formalizadas no juízo de primeiro grau, sem qualquer efeito prático, uma vez que, instado a se manifestar, o autor quedou-se inerte. 2.3. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu.
3. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 3.1. Nesse sentido, demonstrado não ter o autor atendido à determinação do juízo, impossibilitando o preenchimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo, a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC) é a medida a ser imposta, não havendo excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. Precedente: “[...] 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.” (07015502720228070008, 2a Turma Cível, DJE: 05/12/2022).
4. Outrossim, não se verifica na hipótese violação à súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Isso porque, no caso dos autos, o réu sequer chegou a ser citado para apresentar contestação, sendo dispensável seu requerimento ou anuência para a extinção da relação jurídica processual (art. 485, § 6o, do CPC), não sendo aplicável ao caso, portanto, o entendimento expresso no referido enunciado. 4.1. Ademais, convém ressaltar que a extinção do feito não se deu em razão do abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC), hipótese apta a atrair a aplicação da súmula mencionada, mas sim em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
5. Sem condenação em honorários ante a ausência de angularização da relação processual.
6. Recurso improvido.